Tribunal: TJDFT
Processo: 0752935-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de contrato de prestação de serviços educacionais. Legitimidade passiva extraordinária do genitor que não firmou o contrato. Responsabilidade solidária. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu o pedido de inclusão do genitor que não assinou o contrato no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor do aluno no polo passivo da execução, ainda que não tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil atribuem a ambos os genitores o dever jurídico de assegurar a educação dos filhos, configurando obrigação solidária de natureza legal, independente de ajuste contratual.
4. A responsabilidade dos pais decorre diretamente do poder familiar e da imposição legal de garantir a matrícula e frequência dos filhos na escola, sendo irrelevante a ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais.
5. O genitor não contratante tem legitimidade passiva extraordinária, para responder por dívida escolar, diante da natureza solidária da obrigação educacional. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: Ambos os genitores respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais firmado em benefício do filho menor, ainda que apenas um deles tenha formalizado o ajuste.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, arts. 22 e 55; CC, art. 1.634, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.202.075/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, REsp 1.472.316/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.12.2017.